Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719657-71.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: WALTER CORDEIRO DOS SANTOS DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recorrente interpôs o recurso em 22 agosto de 2023 ás 15h03 (ID 51249070) e apresentou a guia e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais e do preparo somente em 24 de agosto de 2023 ás 21h52 (ID 51249071). Dispõe o art. 132, § 4o do Código Civil: "Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA